Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706864-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE EDUCACAO SEMENTE DE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A apelante, Sociedade Espírita de Educação Semente de Luz, formulou, ao Id 55199677, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Receita do Distrito Federal desconstitua a dívida ativa e permita o pagamento parcelado por dano ao erário. Para tanto, alega fato novo, consistente, em resumo, no cancelamento do parcelamento n. 4400097691 pela Secretaria de Fazenda, o qual teria sido efetivado em razão do desconhecimento pela Receita do depósito judicial dos valores. Com efeito, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre os fatos novos e fundamentos alegados no pedido liminar formulado nesta sede recursal. Publique-se. Intime-se. Após manifestação do ente público ou transcurso do prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora